Tribunal: STF
Processo: RHC 63689
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SE NA DATA EM QUE PRATICOU O DELITO, A PACIENTE
ERA INIMPUTAVEL, NULO E O PROCESSO A QUE RESPONDEU, DEVENDO SER
POSTA EM LIBERDADE.  ENTRETANTO, NÃO CABE SUBMETE-LA AO REGIME DO
CÓDIGO DE MENORES, UMA VEZ QUE, QUANDO PRESA, JA HAVIA ATINGIDO A
MAIORIDADE.
HABEAS CORPUS QUE SE CONCEDE DE OFICIO.